Tribunal: STJ
Processo: 0036983-29.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912392 - PE (2025/0137542-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
AGRAVADO
: REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO
ADVOGADO
: GUSTAVO AUGUSTO MOTA SANTOS DE OLIVEIRA - PE027803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
SÚMULA 115/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação cautelar antecedente.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno de fls. 643-648 (e-STJ) não conhecido.
5. Agravo interno de fls. 649-657 (e-STJ) não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50557674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 85cb4bdf-a026-435a-80d5-ff2e31f4641e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912392 - PE (2025/0137542-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
AGRAVADO
: REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO
ADVOGADO
: GUSTAVO AUGUSTO MOTA SANTOS DE OLIVEIRA - PE027803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
SÚMULA 115/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação cautelar antecedente.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno de fls. 643-648 (e-STJ) não conhecido.
5. Agravo interno de fls. 649-657 (e-STJ) não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial.
cautelar antecedente, ajuizada pela agravante, em face de REAL
Ação:
HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO, na qual
objetiva suspender a prática de atos expropriatórios do seu patrimônio, nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, que se
encontra na fase de cumprimento de sentença, a fim de garantir o custeio do
tratamento médico da beneficiária do plano, oferecido pelo suplicado (e-STJ fls. 13-
23).
Documento eletrônico VDA49533573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: efe69a5e-6cb9-4186-b4bd-de9090215554

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
Sentença:
termos do art. 485, V, do CPC, em virtude do reconhecimento de ciosa julgada (e-
STJ fls. 312-314).
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EMENDA À INICIAL.
PRELIMINAR DE APELAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA
NOS AUTOS PRINCIPAIS E NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE
COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Pedido de redução do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) recebido
como preliminar de apelação. Rejeição da preliminar com base no
entendimento do STJ de que o valor da causa deve refletir o interesse
econômico em questão, que, neste caso, corresponde ao valor da cobrança
de R$ 3.117.841,73 (três milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e
quarenta e um reais e setenta e três centavos).
2. Alegação de inexistência de coisa julgada em decisão que extinguiu a
demanda sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.
3. Rejeição do apelo com base na preclusão da matéria em autos conexos e
na inadequação da via eleita (tutela cautelar antecedente) para discussão de
pontos já decididos e da existência de acórdão transitado em julgado que
definiu a obrigação da apelante de arcar com as despesas médico-
hospitalares de acordo com os preços praticados pelo Hospital Português,
consolidando a coisa julgada material imutável que impede a reabertura da
discussão.
4. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze
por cento) sobre o valor de R$ 3.117.841,73, diante do trabalho adicional na
esfera recursal, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Decisão unânime. (e-STJ fls. 475)
opostos pela agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 510-518).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
638-639).
alega que "(...) no corpo do
Agravo interno de fls. 643-648 (e-STJ):
Recurso Especial anterior, a Operadora apontou especificamente toda
fundamentação de seu recurso que correlaciona com a decisão recorrida
respectiva. QUANDO ADVEIO A DECISÃO QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO
ESPECIAL, A OPERADORA MANEJOU AGRAVO COMENTANDO TODAS AS SÚMULAS.
Assim, não há falar-se em falta de impugnação específica, dada a atenção que o
recurso anterior deu a todos os fundamentos sumulados citados pelo juízo. Por
estar impugnada especificamente no Agravo denegado, não se justifica o
entendimento do Ministro Relator para a aplicação da a SÚMULA 182 do STJ, na
qual 'é inviável o agravo do Art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
Documento eletrônico VDA49533573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: efe69a5e-6cb9-4186-b4bd-de9090215554

os fundamentos da decisão agravada'. Por conseguinte, não se aplica o Art. 21-E, V
c/c Art. 253, § Único, I do Regimento Interno do STJ, pelos quais o agravo pode ser
inadmitido monocraticamente quando 'não tiver impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'." (e-STJ fl. 644).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
a parte agravante alega que
Agravo interno de fls. 649-657 (e-STJ):
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da não
impugnação específica da Súmula 7/STJ revela-se equivocada, pois "(...) existe
tópico específico do Agravo em Recurso Especial destinado a impugnar a aplicação
da Súmula n. 7/STJ ao caso (fl. 593 – p.5)." (e-STJ fl. 655).
Assevera ainda que "(...) demonstrou a (des)necessidade de revolver
fatos e provas para se perceber que os acórdãos negaram vigência aos dispositivos
de lei elencados no Recurso Especial; que bastaria a leitura das decisões recorridas
para aferir que o acórdão extrapolou os limites da coisa julgada, ao deixar de
reconhecer o direito ao contraditório em procedimento de liquidação: da leitura
dos acórdãos, resta evidente que a parte responsável pelo cumprimento da
obrigação (a HAPVIDA) não teve a oportunidade de discutir os eventos posteriores
à formação do título a que foi obrigada. Houve robusta argumentação para afastar
a incidência do Enunciado 07.” (e-STJ fl. 655).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Preliminarmente, urge frisar que “a interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo
recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das
decisões” (AgInt no AREsp 1.907.085/RJ, 4a Turma, DJe
).
28/04/2022
Entretanto a petição de agravo interno de fls. 643-648 (e-STJ), embora
interposta antes da petição de agravo interno de fls. 649-657 (e-STJ), fora assinada
por advogado sem procuração nos autos (Dr. André Menescal Guedes), o que
torna o referido recurso inexistente, nos termos da Súmula 115/STJ - "Na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos.".
Documento eletrônico VDA49533573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: efe69a5e-6cb9-4186-b4bd-de9090215554

Nesse sentir, considerando ser o agravo interno de fls. 643-648 (e-STJ)
inexistente, não se aplica - na hipótese - o princípio da unirrecorribilidade das
decisões, não devendo o referido recurso ser passível de conhecimento.
Dessa forma, passa-se à análise do agravo interno de fls. 649-657 (e-STJ),
o qual fora interposto tempestivamente (e-STJ fl. 649), bem como assinado por
advogado com procuração nos autos, Dr. Mateus Costa Pereira (e-STJ fl. 26).
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PE: incidência da
Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno de fls. 643-648 (e-
STJ); NEGO PROVIMENTO ao agravo interno de fls. 649-657 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA49533573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: efe69a5e-6cb9-4186-b4bd-de9090215554

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.392 / PE
Número Registro: 2025/0137542-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230405220158172001 00369832920218172001 00713485120178172001 230405220158172001
369832920218172001 713485120178172001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : PAULO RODOLFO DE RANGEL MOREIRA NETO - PE019069
MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
AGRAVADO
: REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM
PERNAMBUCO
ADVOGADOS : VIVIANE GUERRA DE MELO - PE017330
GUSTAVO AUGUSTO MOTA SANTOS DE OLIVEIRA - PE027803
RICARDO ALBERTO MOTA SANTOS DE OLIVEIRA - PE029607
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50542133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 53844299-90c6-451f-998b-577ba457cf3f

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
AGRAVADO
: REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM
PERNAMBUCO
ADVOGADO
: GUSTAVO AUGUSTO MOTA SANTOS DE OLIVEIRA - PE027803
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 53844299-90c6-451f-998b-577ba457cf3f